Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-63.2016.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-63.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.822.741-86 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Leandro Ferreira da Silva
, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IGPM, a partir da sentença (Súmula 362/STJ). Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta a legitimidade da negativação, porquanto decorrente do exercício regular de direito, uma vez que a anotação decorreu do inadimplemento de operações de crédito, celebradas entre as partes, asseverando, também, a inexistência de prova do dano moral alegado.

Pugna pela exclusão da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 131742205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão de uma dívida, no valor de R$ 15.983,19 (quinze mil novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), que alegou não possuir.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas da relação jurídica entre as partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Inconformado, o banco requerido sustenta a legalidade do débito negativado, porque proveniente de supostas operações de crédito celebradas entre as partes.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu.

Na peça defensiva, o banco apelante se resumiu asseverar a legitimidade na negativação, sem, contudo, preocupar em juntar um documento sequer capaz de comprovar a suposta contratação, originadora da dívida negativada.

Ou seja, não comprovou que a autora tenha realizado a celebração contrato, originador do débito cobrado, circunstância que impõe a declaração de inexistência da respectiva dívida.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque já fixado no patamar máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022